Tribunal: STJ
Processo: 0808403-17.2021.8.12.0021
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3039192 - MS(2025/0339947-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ERBE INCORPORADORA 037 S.A.
ADVOGADO
: WILSON SALES BELCHIOR - MS020233
AGRAVADO
: VERONICA APARECIDA DE OLIVEIRA CORREA
ADVOGADO
: GUILHERME OLIVEIRA DA SILVA - MS021127
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO
AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
RESPONSABILIDADE CIVIL.
CPC/2015.
FATO
DE
TERCEIRO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
DANOS MORAIS. AFASTAMENTO. AGRAVO
SÚMULA 7/STJ.
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não houve ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
uma vez que o
CPC/2015,
acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a
controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade
ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com
os interesses da parte.
2. A Corte de origem concluiu que as provas apresentadas, em especial
a manifestação do
, demonstraram que os vícios de construção
expert
decorreram da prestação dos serviços pela construtora, e não de fato de
terceiro. Incidência, no ponto, da Súmula 7 do STJ.
3. Este Superior Pretório possui entendimento de que o reconhecimento de
dano moral por vícios de construção exige demonstração de circunstância que
ultrapasse o mero inadimplemento contratual, configurando violação
excepcional aos direitos da personalidade.
4. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente provido, a fim de afastar
a condenação por danos morais.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento,
07/04/2026
13/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55883890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/04/2026 20:47:05
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 12a6bbce-48f8-4ebb-8b9c-5943795a6600

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55883890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/04/2026 20:47:05
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 12a6bbce-48f8-4ebb-8b9c-5943795a6600

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3039192 - MS(2025/0339947-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ERBE INCORPORADORA 037 S.A.
ADVOGADO
: WILSON SALES BELCHIOR - MS020233
AGRAVADO
: VERONICA APARECIDA DE OLIVEIRA CORREA
ADVOGADO
: GUILHERME OLIVEIRA DA SILVA - MS021127
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO
AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
RESPONSABILIDADE CIVIL.
CPC/2015.
FATO
DE
TERCEIRO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
DANOS MORAIS. AFASTAMENTO. AGRAVO
SÚMULA 7/STJ.
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não houve ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
uma vez que o
CPC/2015,
acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a
controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade
ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com
os interesses da parte.
2. A Corte de origem concluiu que as provas apresentadas, em especial
a manifestação do
, demonstraram que os vícios de construção
expert
decorreram da prestação dos serviços pela construtora, e não de fato de
terceiro. Incidência, no ponto, da Súmula 7 do STJ.
3. Este Superior Pretório possui entendimento de que o reconhecimento de
dano moral por vícios de construção exige demonstração de circunstância que
ultrapasse o mero inadimplemento contratual, configurando violação
excepcional aos direitos da personalidade.
4. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente provido, a fim de afastar
a condenação por danos morais.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo de decisão que inadmitiu recurso especial interposto por ERBE
INCORPORADORA 037 S.A., fundado no
III, “a”, da Constituição Federal, contra
art. 105,
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado (fls. 828-829):
"APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO
DO PROCESSO PELA PENDÊNCIA DO JULGAMENTO DO RECURSO
ESPECIAL N.
NO STJ, SOBRE O TEMA REPETITIVO 1198 –
2.021.665/MS
PREJUDICADO – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – AFASTADAS – ADVOCACIA
PREDATÓRIA – RECHAÇADA – VÍCIO DE CONSTRUÇÃO –
RESPONSABILIDADE DA RÉ – CONFIRMADA – DANOS MATERIAIS E
MORAIS – EXISTENTES – RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE
Documento eletrônico VDA55574667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:50:43
Código de Controle do Documento: 24a4e9eb-16cd-4e40-964f-1cb99c1f92b4

CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO – APELO DA
AUTORA PROVIDO. Resta prejudicado o pedido de suspensão do processo
em razão da pendência de julgamento do recurso especial de n. 2.021.665/MS,
diante do julgamento do repetitivo. Ainda que assim não fosse, nestes autos
não houve indeferimento da petição inicial, de maneira que inexiste
similitude entre esta causa e o recurso especial em destaque. O litisconsórcio
passivo entre os responsáveis solidários, construtora e agente financiador de
imóvel, é facultativo, cabendo ao credor a opção por ajuizar a demanda
contra um ou todos os co-responsáveis, nos termos do artigo 275, do Código
Civil. Por ser imprescindível para o reconhecimento de vícios redibitórios
que os alegados defeitos não sejam aparentes, sendo, portanto, ocultos e
impossíveis de serem detectados no momento da aquisição, a tese da inicial
efetivamente procede, pois, no caso, foi justamente o que foi constatado pelo
laudo pericial produzido durante a instrução processual, que identificou a
existência de vícios ocultos no imóvel, decorrentes da construção erigida pela
empresa de empreendimentos imobiliários, os quais foram descritos de
maneira pormenorizada pelo expert. Não restam dúvidas acerca da existência
de vícios de construção (projeto, materiais e execução) no imóvel adquirido
pela autora, sendo evidente a presença dos requisitos ensejadores da
responsabilidade da construtora nos termos do artigo 12, do CDC, quais
sejam: dano efetivo, conduta ilícita da construtora e nexo de causalidade. Na
ausência de critérios legais para o arbitramento do montante da indenização
por danos morais decorrente da existência de vícios redibitórios no imóvel, é
cabível a sua fixação em valor razoável e proporcional aos fatos narrados e
provas produzidas nos autos."

Os embargos de declaração foram rejeitados.
Em suas razões recursais, a parte recorrente alega violação aos arts. 186 e 927 do
Código Civil, 12, § 3o, III, do Código de Defesa do Consumidor, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, e
parágrafo único, II, do Código de Processo Civil.
Sustenta que:
i) houve negativa de prestação jurisdicional, porque o Tribunal de origem não
enfrentou argumento específico sobre a impossibilidade de condenação por dano moral sem
prova do abalo psíquico, limitando-se a rejeitar os embargos de declaração, sem sanar a omissão
indicada.
ii) inexiste responsabilidade civil da recorrente, porque os vícios apontados decorrem
de fato exclusivo de terceiros, consistente em modificações realizadas pelos moradores sem
acompanhamento técnico, o que rompe o nexo causal e afasta o dever de indenizar.
iii) não foi comprovado o dano moral, pois os defeitos verificados configuram mero
dissabor.
Contrarrazões foram apresentadas (fls. 965-975).
É o relatório
VOTO
A pretensão recursal merece prosperar parcialmente.
A recorrente aduz que houve negativa de prestação jurisdicional, por entender que,
embora opostos embargos de declaração, há omissão acerca da existência de elementos
probatórios aptos a afastar condenação em danos morais. Em contrapartida, extraem-se do
acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul os seguintes
termos:
Documento eletrônico VDA55574667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:50:43
Código de Controle do Documento: 24a4e9eb-16cd-4e40-964f-1cb99c1f92b4

"Danos morais
Na espécie, não restam dúvidas acerca da existência de vícios de construção
(projeto, materiais e execução) no imóvel adquirido pela autora, sendo
evidente a presença dos requisitos ensejadores da responsabilidade da
construtora em reparar os danos elencados no laudo pericial, nos termos do
artigo 12, do CDC, quais sejam: dano efetivo, conduta ilícita da construtora
e nexo de causalidade.
Em decorrência disso, é inegável que a parte autora foi ofendida como
pessoa, pois evidente o abalo moral causado pela frustração em adquirir a
sua tão sonhada moradia com vícios de construção que a expõe à
.
insalubridade e má estética do imóvel
Sendo assim, levando em conta os incômodos, frustrações e transtornos
suportados pela autora-recorrente em virtude dos defeitos decorrentes da
má construção do imóvel adquirido, que ultrapassam o mero aborrecimento
é cabível o pagamento de indenização por danos morais,
da vida cotidiana,
pois embora não seja presumido (in re ipsa), a angústia e sofrimento íntimo
a autora e sua família, não se caracteriza como mero inadimplemento
.
contratual
Não se trata, por certo, de simples dissabor ou mero aborrecimento que
possa ser superado; ao revés, o abalo e a contrariedade de quem contrata a
construção de um bem em plenas condições de uso e não obtém a esperada
contrapartida são inequívocos, gerando óbvia ansiedade e frustração, que
não são inerentes a qualquer negócio jurídico.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. IMÓVEL. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO.
DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. 1. Recurso especial interposto
contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de
2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e
). 2. O dano moral, na
3/STJ
ocorrência de vícios de construção, não se presume, configurando-se
apenas quando houver circunstâncias excepcionais que, devidamente
comprovadas, importem em significativa e anormal violação de direito
da personalidade dos proprietários do imóvel. Na hipótese, a conduta
da construtora extrapolou o simples aborrecimento ou dissabor,
causando séria angústia e sofrimento íntimo aos autores e sua família,
não se caracterizando como mero inadimplemento contratual.3.
Agravo interno não provido. (AgInt no
Rel.
AREsp 1.288.145/DF,
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA , TERCEIRA TURMA,
julgado em
DJe
12/11/2018,
16/11/2018)
Nesse contexto, entendo ser devida a indenização por danos morais em
decorrência do sofrimento e dos transtornos causados à parte autora
decorrentes dos vícios de construção que impediram a utilização integral do
.
imóvel
Assim, o recurso comporta provimento neste ponto, a fim de condenar a ré ao
pagamento de indenização por danos morais causados à autora." (fls. 840-
841) [g.n.]

Como se vê, a Corte de origem não foi omissa, pois assinalou os motivos que a
levaram a concluir pela ocorrência de dano moral, em especial pelas irregularidades na
construção.
Não obstante, os vícios a que se refere o artigo 1.022 do CPC são aqueles que
recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos
utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as
alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador. A propósito, na parte que
interessa:

Documento eletrônico VDA55574667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:50:43
Código de Controle do Documento: 24a4e9eb-16cd-4e40-964f-1cb99c1f92b4

“AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. ALEGAÇÃO,
NAS RAZÕES DE RECURSO ESPECIAL, DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS
458, II E 535, II, DO CPC. INEXISTÊNCIA. [...]
1. Não há que se falar em nulidade do acórdão por omissão, se este
examinou e decidiu os pontos relevantes e controvertidos da lide e
apresentou os fundamentos nos quais sustentou as conclusões assumidas.
[...]”
(AgRg no
Quarta Turma, Rel. Ministro
AREsp 37.045/GO,
LUIS FELIPE
, julgado em
DJe
[g.n.]
SALOMÃO
5/3/2013,
12/3/2013)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1.
VIOLAÇÃO AO
DO
INEXISTÊNCIA. 2. MEDIDA
ART. 1.022
CPC/2015.
CAUTELAR
DE
ARRESTO.
PERICULUM
IN
MORA
NÃO
CONFIGURADO. MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
IMPOSSIBILIDADE.

3.
DIVERGÊNCIA

SÚMULA
7/STJ.
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS
ACÓRDÃOS EVIDENCIADA PELA APLICAÇÃO DA
4.
SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Havendo a apreciação pelo Tribunal de origem de todas as matérias
suscitadas pelas partes, não há que se falar em violação do
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. Para modificar a conclusão do acórdão recorrido, que manteve o
indeferimento do pedido de arresto cautelar dos bens dos recorridos em
razão da ausência de comprovação do periculum in mora, seria
imprescindível o reexame de todo o conjunto fático-probatório dos autos,
procedimento inviável na via do especial (
.
Súmula 7/STJ)
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a incidência da
impede o exame do recurso especial em relação ao dissídio
Súmula 7/STJ
jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os paradigmas
apresentados e os fundamentos do acórdão recorrido, tendo em vista a
situação fática de cada caso concreto.
4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 1043856/SP,
MARCO AURÉLIO
, Terceira Turma, julgado em
DJe
[g.n.]
BELLIZZE
12/9/2017,
15/9/2017)

“ADMINISTRATIVO.
CIVIL.
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO
INTERVENÇÃO DO
3/STJ.
ESTADO NA PROPRIEDADE. DESAPROPRIAÇÃO DIRETA. ALEGAÇÃO
DE APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA
DE DANOS MORAIS. DIREITO DE CULTO AOS MORTOS. VIOLAÇÃO A
DIREITO DA PERSONALIDADE. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO
DE PROVA. AUTONOMIA DA PESSOA JURÍDICA. DISTINÇÃO DA
PESSOA DOS SÓCIOS. INTRANSMISSIBILIDADE DO DIREITO.
CARÊNCIA DE LEGITIMIDADE PARA A CAUSA.
1. O mero julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à
pretensão de uma das partes não caracteriza a ausência de prestação
jurisdicional tampouco viola o
do
Jurisprudência do
art. 1.022
CPC/2015.
Superior Tribunal de Justiça.
2. A regra que veda o comportamento contraditório ("venire contra factum
proprio") aplica-se a todos os sujeitos processuais, inclusive os imparciais.
Não é aceitável o indeferimento de instrução probatória e sucessivamente a
rejeição da pretensão por falta de prova.
3. A pessoa jurídica não tem legitimidade para demandar a pretensão de
reparação por danos morais decorrentes de aventada ofensa ao direito de
culto aos antepassados e de respeito ao sentimento religioso em favor dos
seus sócios.
4. Trata-se de direito da personalidade e, portanto, intransmissível, daí por
que incabível a dedução em nome próprio de pretensão reparatória de
danos morais alheios.
5. Recurso especial não provido.”
Documento eletrônico VDA55574667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:50:43
Código de Controle do Documento: 24a4e9eb-16cd-4e40-964f-1cb99c1f92b4

(
Rel. Ministro
,
REsp 1649296/PE,
MAURO CAMPBELL MARQUES
Segunda Turma, julgado em
DJe
[g.n.]
5/9/2017,
14/9/2017)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
À
SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA,
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ.
HIPÓTESE EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FOI CONDENADA EM
HONORÁRIOS DE ADVOGADO, FIXADOS, PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM, SEM DEIXAR DELINEADAS CONCRETAMENTE, NO
ACÓRDÃO RECORRIDO, AS CIRCUNSTÂNCIAS A QUE SE REFEREM
AS ALÍNEAS DO § 3o DO
DO
INADMISSIBILIDADE
ART. 20
CPC/73.
DO RECURSO ESPECIAL, EM FACE DA INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
E
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
7/STJ
389/STF.
[...]
III. Não há falar, na hipótese, em violação aos arts. 489 e 1.022 do
porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da
CPC/2015,
pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e
do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram
fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões
necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução
jurídica diversa da pretendida.
[...]
IX. Agravo interno improvido.”
(AgInt no
Rel. Ministra
AREsp 1046644/MS,
ASSUSETE MAGALHÃES
, Segunda Turma, julgado em
DJe
[g.n.]
5/9/2017,
11/9/2017)

“AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015.
AÇÃO DE COBRANÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. ATUALIZAÇÃO PELO
SALÁRIO MÍNIMO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. NÃO
ART. 1.022
OCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Considera-se improcedente a arguição de ofensa ao
I, do
art. 1.022,
quando o decisum se pronuncia, de forma motivada e
CPC/2.015
suficiente, sobre os pontos relevantes e necessários ao deslinde da
controvérsia.
2. A contradição que autoriza a oposição dos embargos é aquela interna ao
julgado, existente entre a fundamentação e a conclusão.
3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro
AREsp 187.905/SP,
JOÃO OTÁVIO
, Terceira Turma, julgado em
DJe
[g.
DE NORONHA
9/8/2016,
19/8/2016)
n.]

Ademais, não ocorreu, na hipótese vertente, vício ao
do CPC, notadamente
art. 489
porque, conforme demonstrado acima, o acórdão adotou fundamentação suficiente para o
deslinde da controvérsia.
Impende ressaltar que, "se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram
suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não se
"
pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte
(AgRg no Ag
Relator o eminente Ministro
, DJ de
56.745/SP,
CESAR ASFOR ROCHA
12.12.1994). Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
Relator o
REsp 209.345/SC,
eminente Ministro
, DJ de 16.5.2005;
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
REsp 685.168/RS,
Relator o eminente Ministro
, DJ de 2.5.2005. Veja-se:
JOSÉ DELGADO

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DO
§ 1o, DO
ART. 489,
INEXISTENTE. DECISÃO FUNDAMENTADA EM PACÍFICA
CPC/2015
Documento eletrônico VDA55574667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:50:43
Código de Controle do Documento: 24a4e9eb-16cd-4e40-964f-1cb99c1f92b4

JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ENTENDIMENTO CONTRÁRIO AO
INTERESSE PARTE.
1. Ao contrário do que aduzem os agravantes, a decisão objurgada é clara
ao consignar que a jurisprudência do STJ é remansosa no sentido de que o
décimo terceiro salário (gratificação natalina) reveste-se de caráter
remuneratório, o que legitima a incidência de contribuição previdenciária
sobre tal rubrica, seja ela paga integralmente ou proporcionalmente.
2. O fato de o aviso prévio indenizado configurar verba reparatória não
afasta o caráter remuneratório do décimo terceiro incidente sobre tal
rubrica, pois são parcelas autônomas e de natureza jurídica totalmente
diversas, autorizando a incidência da contribuição previdenciária sobre
esta e afastando a incidência sobre aquela. Inúmeros precedentes.
3. Se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram suficientes ou
corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam.
Não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação
contrária aos interesses da parte, como ocorreu na espécie. Violação do
§ 1o, do
não configurada.
art. 489,
CPC/2015
Agravo interno improvido.”
(AgInt no
Rel. Ministro
,
REsp 1584831/CE,
HUMBERTO MARTINS
Segunda Turma, julgado em
DJe
[g.n.]
14/6/2016,
21/6/2016)

Dessa forma, afasta-se a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
De outra sorte, argumenta a agravante que deve ser afastada sua
responsabilidade. Defende que os defeitos se deram por fato exclusivo de terceiro. Entretanto, o
TJMS, ao decidir, assim consignou:

"Alega a ré que os danos verificados no imóvel se deram por culpa exclusiva
da autora, eis que esta promoveu diversas reformas, sem o devido
acompanhamento da construtora.
Porém, o laudo pericial, produzido durante a instrução processual,
identificou a existência de vícios ocultos no imóvel discutido, decorrentes da
construção erigida pela parte ré, vejamos (fls. 477-527):
5.3 Análise de falhas no assentamento de placas cerâmicas no piso e
paredes (
).
banheiro/lavanderia/cozinha
No apto. Objeto, foram detectadas placas cerâmicas (no piso e nas
paredes) descoladas (apresentando som cabo ao teste de percussão)
:
conforme elencado
(...)
12. Qual a causa do surgimento das fissuras? R: Nas placas cerâmicas
foi por falha de assentamento. Em outros sistemas, não foram
detectadas as manifestações de fissuras. 16. Elas decorrem de vício no
produto utilizado na obra? R: A falha de assentamento, foi de mão de
obra."
Assim, houve falhas na prestação dos serviços pela empresa Erbe
(atual denominação da empresa Brookfield MB
Incorporadora S. A
Empreendimentos Imobiliários
), o que pela relação de consumo que
S/A
permeia o mérito da questão, importa na responsabilidade civil objetiva da
ré, em face da teoria do risco do empreendimento, presente no
§ 1o,
art. 14,
inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.
Desta feita, não restando dúvida acerca da existência de vícios de
construção (projeto, materiais e execução) no imóvel adquirido pela autora,
é evidente a presença dos requisitos ensejadores da responsabilidade da
construtora em reparar os danos elencados no laudo pericial, nos termos do
artigo 12, do CDC, quais sejam: dano efetivo, conduta ilícita da construtora
e nexo de causalidade.
Diante dessa realidade fática, inexiste justificativa jurídica para reforma da
condenação da empresa ré relativamente ao pagamento de indenização por
Documento eletrônico VDA55574667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:50:43
Código de Controle do Documento: 24a4e9eb-16cd-4e40-964f-1cb99c1f92b4

danos materiais, não havendo qualquer cabimento a alegação de mau uso ou
falta de manutenção do imóvel quanto aos vícios endógenos" (fls. 838-840) [g.
n.]

Deveras, percebe-se que o Tribunal estadual, ao analisar o contexto fático-
probatório, em especial a manifestação do
, concluiu que os vícios da construção
expert
decorreram de falhas na prestação dos serviços pela recorrente, e não de fato de terceiro. O
reexame fático é vedado em sede de recurso especial, situação que enseja a incidência da Súmula
7 do STJ. A propósito:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS.
SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a
interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e
).
7/STJ
2. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada
não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do
Supremo Tribunal Federal (STF).
3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
Rel. Ministra
,
REsp 1456759/SC,
MARIA ISABEL GALLOTTI
Quarta Turma, julgado em
DJe
[g.n.]
21/11/2019,
3/2/2020)

"PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA. REEXAME DO
CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO
RECORRIDO.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 283/STF.
1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem
interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
2. No caso concreto, a análise das razões apresentadas pelos recorrentes
quanto à existência de abusividade da cláusula contratual de seguro, bem
como de venda casada demandaria o reexame da matéria fática, o que é
vedado em sede de recurso especial.
3. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.
4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 1503980/PR,
ANTONIO CARLOS
, Quarta Turma, julgado em
DJe
[g.n.]
FERREIRA
16/12/2019,
19/12/2019)

Por outro lado, quanto à condenação em danos morais, este Tribunal Superior possui
firme jurisprudência no sentido de não presumi-los em casos de vício de construção, sendo
necessária, assim, a demonstração de situação excepcional. Devem ser afastados, portanto, na
hipótese dos autos. Veja-se a jurisprudência sobre o tema no âmbito desta Corte Superior:

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS. CDHU.
RELAÇÃO
DE
CONSUMO.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
INVIABILIDADE. ACÓRDÃO PARADIGMA DO MESMO TRIBUNAL.
COTEJO ANALÍTICO NÃO DEMONSTRADO.
SÚMULA N. 13/STJ.
INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS
SÚMULA 7/STJ.
RECONHECIDOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO VEDADA.
Documento eletrônico VDA55574667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:50:43
Código de Controle do Documento: 24a4e9eb-16cd-4e40-964f-1cb99c1f92b4

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. EMPRESA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO
DECRETO N.
CONFORMIDADE COM JURISPRUDÊNCIA
20.910/1932.
DOMINANTE DO STJ.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA N. 83/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo contra decisão que não conheceu de recurso especial interposto
por sociedade de economia mista, em face de acórdão que reconheceu a
aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade
solidária por vícios construtivos e a condenação por danos morais.
2. A decisão agravada inadmitiu o recurso especial com fundamento na
Súmula n. 13 do STJ, por ausência de dissídio jurisprudencial válido, e na
Súmula n. 7 do STJ, em razão da necessidade de reexame de fatos e provas.
II. Questão em discussão
3. Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso especial pode ser
admitido com base na alínea "c" do
III, da CF, quando os julgados
art. 105,
colacionados para confronto são oriundos do mesmo tribunal prolator da
decisão recorrida; (ii) saber se a revisão do entendimento sobre a
aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a condenação por
danos morais exige reexame de fatos e provas, vedado pela Súmula n. 7 do
STJ; (iii) saber se o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto no
é aplicável à sociedade de economia mista prestadora de serviço
20.910/1932
público.
III. Razões de decidir
4. A Súmula 13 do STJ impede o conhecimento de recurso especial por
divergência jurisprudencial quando os julgados utilizados como paradigma
são oriundos do mesmo tribunal prolator da decisão recorrida.
5. A revisão do entendimento sobre a aplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor e a condenação por danos morais, no caso concreto,
demandaria reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
A análise da culpa da construtora, do nexo causal e da extensão dos danos,
como bem delineado pelo acórdão recorrido, não pode ser revista nesta
instância.
6. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência pacífica do Superior
Tribunal de Justiça, que entende que a CDHU, mesmo sendo uma sociedade
de economia mista, atua como fornecedora e se submete às normas do
Código de Defesa do Consumidor. Além disso, a Corte Superior já
consolidou que o dano moral, em casos de vício de construção, não se
presume e exige comprovação de circunstâncias excepcionais que
configurem grave violação de direito da personalidade.
7. O prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto no
é
20.910/1932
aplicável às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público,
conforme entendimento consolidado do STJ.
8. A decisão recorrida está em conformidade com a jurisprudência dominante
do STJ, aplicando-se a Súmula n. 83 do STJ, que impede o seguimento do
recurso especial quando o acórdão recorrido está alinhado ao entendimento
da Corte Superior.
IV.Dispositivo
9 . Agravo não conhecido."
(
relatora Ministra
, Terceira
AREsp n. 2.773.310/SP,
DANIELA TEIXEIRA
Turma, julgado em
DJEN de
) [g.n]
20/10/2025,
23/10/2025.

"DIREITO
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. VÍCIO DE
CONSTRUÇÃO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. AFASTAMENTO. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do recurso especial.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA55574667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:50:43
Código de Controle do Documento: 24a4e9eb-16cd-4e40-964f-1cb99c1f92b4

2. Deserção recursal e configuração de dano moral indenizável decorrente de
vícios construtivos.
III. Razões de decidir
3. Demonstrado o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso
especial, afasta-se a deserção.
4. "O dano moral, na ocorrência de vícios de construção, não se presume,
configurando-se apenas quando houver circunstâncias excepcionais que,
devidamente comprovadas, importem em significativa e anormal violação de
direito da personalidade dos proprietários do imóvel" (AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 1.288.145/DF,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
12/11/2018,
16/11/2018)
IV. Dispositivo e tese
5. Decisão da Presidência reconsiderada. Agravo em recurso especial
conhecido para dar provimento ao recurso especial.
Tese de julgamento: "1. Não há falar em deserção quando há o recolhimento
do preparo no ato de interposição do recurso especial.
2. O dano moral por vícios de construção exige comprovação de situação
que extrapole o mero inadimplemento contratual, configuradora de
excepcional violação dos direitos da personalidade."
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.288.145/DF,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no REsp n. 1.955.291 /RS, relator Ministro Raul
12/11/2018;
Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
14/2/2022;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 1.459.749/GO,
Turma, julgado em
"
26/11/2019.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro
AREsp n. 2.780.401/SP,
ANTONIO
, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
CARLOS FERREIRA
22/9/2025,
) [g.n.]
30/9/2025.

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIO DE
CONSTRUÇÃO. DANO MORAL. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. INCURSÃO NOS FATOS
DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO PROVIMENTO.
1. "O dano moral, na ocorrência de vícios de construção, não se presume,
configurando-se apenas quando houver circunstâncias excepcionais que,
devidamente comprovadas, importem em significativa e anormal violação
de direito da personalidade dos proprietários do imóvel" (AgInt no
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
AREsp 1288145/DF,
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
.
12/11/2018,
16/11/2018)
2. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relatora Ministra
AREsp n. 1.459.749/GO,
MARIA ISABEL
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
) [g.
GALLOTTI
26/11/2019,
6/12/2019.
n.]

Ante o exposto, conheço do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial,
a fim de afastar a condenação em danos morais.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55574667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:50:43
Código de Controle do Documento: 24a4e9eb-16cd-4e40-964f-1cb99c1f92b4

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.039.192 / MS
Número Registro: 2025/0339947-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08084031720218120021
0808403172021812002150002
8084031720218120021
808403172021812002150002
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ERBE INCORPORADORA 037 S.A.
ADVOGADO : WILSON SALES BELCHIOR - MS020233
AGRAVADO
: VERONICA APARECIDA DE OLIVEIRA CORREA
ADVOGADO : GUILHERME OLIVEIRA DA SILVA - MS021127
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - DIREITO DE IMAGEM
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar parcial
07/04/2026
13/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:55:41
Código de Controle do Documento: b8a0d49f-5cac-4ffc-aa94-266413474f5a

Documento eletrônico VDA55854839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:55:41
Código de Controle do Documento: b8a0d49f-5cac-4ffc-aa94-266413474f5a